Tribunal: TJBA
Processo: 8078339-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078339-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONALY DE FATIMA AQUINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: CARLOS ALBERTO VALVERDE SILVA

Advogado(s)
:
LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, JORGE MANOEL CARVALHO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO LOCATÍCIA CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, condenando a parte reconvinda ao pagamento dos aluguéis inadimplidos durante a ocupação do imóvel, com correção monetária e incidência de juros moratórios legais desde o vencimento de cada aluguel até a efetiva desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação da existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel, de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de compra e venda de imóvel deve ser celebrado por escrito e, quando o valor for superior ao limite legal, deve ser formalizado por escritura pública, nos termos da legislação aplicável. A ausência de tal documento inviabiliza o reconhecimento do contrato verbal alegado.

4.
A prova testemunhal colhida nos autos não é conclusiva quanto à existência do contrato de compra e venda, havendo indícios de que a ocupação do imóvel decorreu de contrato de locação.

5.
A redução dos valores pagos durante a pandemia reforça a tese de relação locatícia, pois tal prática é comum em contratos de aluguel, não sendo compatível com a dinâmica de um compromisso de compra e venda.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência do contrato de compra e venda e a quitação parcial do imóvel, o que não foi comprovado nos autos.

7. A ocupação do imóvel sem comprovação de compra e venda caracteriza relação locatícia, justificando a condenação ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de provas inviabiliza o reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel ainda mais quando o valor ultrapassa o limite legal exigido para a escritura pública, sendo devida a condenação ao pagamento dos aluguéis inadimplidos caso reste configurada a relação locatícia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1909532/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.11.2021; TJ-BA, RI 0142329-95.2015.8.05.0001, Rel. Juíza Tâmara Libório Dias Teixeira de Freitas Silva, 3ª Turma Recursal, j. 23.10.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8078339-47.2022.8.05.0001, tendo como apelant
e Sonaly de Fátima Aquino da Silva e como apelado Carlos Alberto Valverde Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

à apelação
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54